Tribunal: TJMT
Processo: 0000334-21.1995.8.11.0004
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000334-21.1995.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA CANARANA LTDA - CNPJ: 03.341.583/0001-02 (APELADO), ANDERSON VALENTE ARAUJO - CPF: 315.156.651-00 (ADVOGADO), PEDRO ROSS - CPF: 153.804.750-00 (APELADO), ARMANDO ANTONIO DIDONET - CPF: 135.009.450-15 (APELADO), ORLANDO ROEWER - CPF: 104.485.780-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO ROSS - CPF: 153.804.750-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ARMANDO ANTONIO DIDONET - CPF: 135.009.450-15 (TERCEIRO INTERESSADO), HARRI STIEGEMEIER - CPF: 124.936.940-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PROCESSO RETIRADO EM CARGA – DEVOLUÇÃO SEM MANIFESTAÇÃO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CARACTERIZADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida em qualquer fase do processo. Portanto, materializado o inequívoco estado de inanição dos autos por mais de 5 (cinco) anos, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº. 4596- 63.1996.811.0041 (cód. 55687), movida em desfavor da Cooperativa Agropecuária Mista Canarana Ltda, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário, julgando extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais o apelante alega a inexistência da prescrição intercorrente, uma vez que não houve intimação pessoal do credor na forma do art. 25 da Lei n. 6.830/80.

Aduz que deveria ter sido intimado para se manifestar nos autos acerca da prescrição intercorrente, sob pena de ofensa ao artigo 40, §4º, da LEF.

Afirma que não ocorreu inércia de sua parte, tendo em vista que sempre diligenciou em buscar o adimplemento do crédito oriundo da CDA.

Sustenta, ainda, que a sentença recorrida desconsiderou a Súmula 314 do STJ.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença combatida (págs.01/07 – id. n.8363517).

Não há contrarrazões.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso visando à reforma da sentença que, nos autos da ação de execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário e julgou extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.

O recurso deve ser desprovido.

Com efeito, extrai-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou

em 20/01/1995

ação de execução fiscal por débito proveniente de
falta de recolhimento de ICMS

relativo aos meses abril, maio, junho e julho do ano de 1992, inscrito em dívida ativa representada na CDA nº 000442/94 (págs.02/04 – id. n.
8363414
),
sendo o
despacho citatório proferido em 24/01/1995
(pág.01 – id. n.
8363416
).

Em 06/08/1996
o apelado compareceu espontaneamente aos autos, interrompendo a prescrição (págs.05/09-id.n.
8363431
).

Em 12/11/1997
o apelante requereu o apensamento dos Autos de n. 277/93, bem como a suspensão da execução, pleitos deferidos
em 29/12/1997
.

Após, embora intimado, o apelante permaneceu inerte (pág.01-id.n.

8363438, págs.01/02-id.n.

8363439)

Em 30/12/1998
o feito foi arquivado, em razão da inércia, até ulterior provocação do apelante (pág.01-id.n.

8363440).

Em 08/02/2001
o apelante requereu o apensamento aos Autos n. 002/95-F, o que foi deferido
em 20/03/2002,
tendo, após, sido intimado, porém, novamente permaneceu silente.

Em consequência, o feito foi arquivado em razão de sua inércia
em 27/05/2004
, até ulterior provocação (págs.01/02-id.n.8363460, pág. 01-id.n.8363476)

Após o arquivamento realizado em 2004,
o feito permaneceu em

arquivo até 26/04/2013
, quando um dos sócios da apelada requereu o desarquivamento do feito, pugnando por sua ilegitimidade passiva, a qual foi indeferida (pág.01-id.n.

8363481, pags.01/02-id.n.8363488, pags.01/04-id.n.

8363491).

Entre os anos de 2004 a 2015
os autos permaneceram paralisados em virtude da inércia do apelante.

Devidamente intimado, o apelante fez carga dos autos
em 14/10/2015
, contudo, nada requereu, conforme consulta ao
site
do Tribunal de Justiça.

Sobreveio, então, a sentença de extinção do processo
em 01/04/2016
, reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito executado (págs.01/04 – id.n.

8363512).

Pois bem.

É cediço que a
Lei Complementar n. 118, de 9 de fevereiro de 2005, entrou em vigor

em 09/06/2005 e

alterou o artigo 174 do Código Tributário
Nacional
para atribuir ao despacho do juiz que ordenar a citação o efeito interruptivo da prescrição.

É cediço, também, que, por se tratar de norma que dispõe sobre matéria processual, a Lei Complementar nº 118/2005 tem aplicação imediata, alcançando, inclusive, os processos em curso.

Entretanto, para a aplicação dessa nova regra, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à sua vigência, ainda que a propositura da ação tenha sido anterior, sob pena de retroação da referida Lei Complementar.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no seguinte sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGÜIÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. POSSIBILIDADE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA 1ª SEÇÃO. RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA APÓS A VIGÊNCIA DA LC 118/05. TERMO AD QUEM. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO.

(...) 11.
A Lei Complementar 118, de 9 de fevereiro de 2005 (vigência a partir de 09.06.2005), alterou o artigo 174 do CTN para atribuir ao despacho do juiz que ordenar a citação o efeito interruptivo da prescrição.
(Precedentes: REsp 860128/RS, DJ de 782.867/SP, DJ 20.10.2006; REsp 708.186/SP, DJ 03.04.2006).

12. (.....)
Todavia, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena de retroação da novel legislação.
(.....)
(AgRg no REsp 1202195/PR. Relator: Ministro LUIZ FUX. PRIMEIRA TURMA. Data do Julgamento: 03/02/2011. Data da Publicação/Fonte: DJe 22/02/2011) g.n.

Pois bem, no presente caso, a ação foi proposta
em 20/01/1995
e o despacho de citação proferido
em 24/01/1995
, ou seja, muito antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005.

Desse modo, a análise da prescrição deve ser feita com base na redação anterior do artigo 174 do CTN, que assim dispunha:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único.

A prescrição se interrompe
:

I -
pela citação pessoal feita ao devedor
. [.....]
(g.n.)

Ora, nos termos do citado dispositivo, é de se reconhecer a prescrição no caso dos autos, pois, desde a constituição dos créditos (ocorrida anteriormente à data de vencimento dos créditos constantes da CDA) não houve pagamento do débito, muito menos efetiva penhora de bens do apelado.

Ademais,
entre os anos de 2004 a 2015

os autos permaneceram paralisados, sendo que, em 14/10/2015,
o apelante realizou carga dos autos, contudo, nada requereu.

Logo, com a inércia do apelante e o decurso do lapso temporal superior a cinco (5) anos, contados do último ato de impulso processual, sem que tenha havido qualquer movimentação dos autos, consumou-se a prescrição intercorrente.

Nesse contexto, esclareça-se que a sistemática do artigo 40, §4º, da Lei nº 6.830/1980 foi devidamente cumprida pelo Juízo de primeiro grau e que o prazo prescricional intercorrente inicia-se depois de findo o prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução, quando não encontrado o devedor ou localizados os seus bens, conforme o enunciado da Súmula 314/STJ, que assim dispõe:

"
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente
."

Portanto, decorrido lapso temporal superior a cinco anos sem que o apelante praticasse qualquer ato para impulsionar o feito e sem que houvesse interrupção da prescrição, acertada a sentença que reconheceu tal fenômeno no caso sob exame.

Nesse sentido:

APELAÇÃO —
EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
—
PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS
— MARCO INICIAL — VERBETE Nº 314 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA —
INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA — VERIFICAÇÃO
.

Obedecido ao marco inicial do verbete nº 314 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, transcorrido prazo superior a cinco (5) anos e verificada a inércia da Fazenda Pública, opera-se a prescrição intercorrente.

Recurso não provido (
Ap 115368/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 03/08/2017) g.n.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020